Tribunal: TJMT
Processo: 1038554-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038554-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 105.547.049-27 (ADVOGADO), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELE CRISTINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 099.829.209-52 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (APELADO), ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 105.547.049-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GABRIELE CRISTINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 099.829.209-52 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1038554-12.2022.8.11.0041

APELANTES: MARGARETH INES SILVA DE MORAES e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

APELADOS:

MARGARETH INES SILVA DE MORAES e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

DÉBITO SOB A DENOMINAÇÃO DE “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV” – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ACOLHIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA –
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO ADESIVO/REQUERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO

–

ART. 1.007 DO CPC/15 – RECURSO DE UM DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

3 - O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, o último desconto denominado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV” ocorreu na conta da autora em 06/09/2019 e o ajuizamento da presente ação se deu em 10/10/2022, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição.

4 - Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do débito denominado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”, com os requeridos, visto que não houve recurso destes quanto a matéria.

5 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

6 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

7 – Se a requerida não efetuou o pagamento do preparo do recurso, após ter sido intimada para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, consoante os termos do artigo 1007, caput, do CPC/15.

8 – Recurso de um dos requeridos não conhecido e recurso da autora parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível e adesivo interpostos por
MARGARETH INES SILVA DE MORAES
e
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV)
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, para:
a
) declarar a inexistência do débito intitulado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV” e em discussão entre as partes;
b
) condenar a parte requerida
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - (PSERV)
, à devolução dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, de forma simples no valor de R$216,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir dos descontos;
c
) determinar a sucumbência de forma recíproca, com a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atribuído a causa e,
d
)
julgar extinto
o feito sem resolução de mérito com relação ao requerido
BANCO BRADESCO S.A
, a vista da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Em seu recurso (ID nº
235491244
) a
autora –
MARGARETH INES SILVA DE MORAES
,
sustenta o desacerto da sentença, por entender que o requerido
BANCO BRADESCO S.A
, atua na cadeia de prestação de serviços, razão pela qual, é parte legitima para responder
pelos danos causados ao consumidor.

Alega
que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelos apelados, razão pela qual entende que faz jus à indenização por danos morais; a repetição de indébito em dobro com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, de forma adesiva e em contrarrazões (ID nº 235491247) preliminarmente argui a requerida
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - (PSERV)
a prescrição trienal do direito de ação da autora, consoante artigo 206, §3º, incisos IV, V e VI do Código Civil. No mérito, pugna
pelo desprovimento do apelo da autora.

Em suas contrarrazões (ID nº 235491256), o apelado
BANCO BRADESCO S.A
inicialmente alega que a autora/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e, ao final, pugna pela manutenção do
decisum.

Sem contrarrazões pela autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o requerido –
BANCO BRADESCO S.A
que o recurso da autora não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, a sentença recorrida julgou
“[...]
EXTINTO
processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda [...].”
(Sic. ID nº 235491240).

Em seu recurso, alegou a autora/apelante
que o requerido
BANCO BRADESCO S.A
, atua na cadeia de prestação de serviços e, portanto, é parte legitima para responder
pelos danos causados ao consumidor.

Por sua vez, em suas contrarrazões, insiste o requerido/apelado
BANCO BRADESCO S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que
não cadastrou nenhum desconto automático na conta da autora, mas sim a
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - (PSERV)
, sendo que no caso atuou apenas como prestador de serviços financeiros.

Neste particular, verifica-se que razão assiste a autora.

Isso porque, tratam-se as empresas requeridas de pessoas jurídicas conveniadas, tanto é que o produto – pacote de serviço denominado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV” - comercializado pela
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - (PSERV)
foi descontado na conta da parte autora pelo
BANCO BRADESCO S/A.
Nesse liame, a arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA OFENSA MORAL – QUANTIA MÓDICA - AUSÊNCIA DA EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. Na esteira da jurisprudência do STJ, o mero desconto de valores em conta não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. In casu, a condenação por danos morais deve ser afastada, posto que, o simples fato de ter havido desconto desautorizado na conta bancária da autora, o prejuízo material ínfimo contabilizado será ressarcido integralmente. Além do mais, não restou comprovado nos autos a efetiva violação aos direitos de sua personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido [...]. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0814112-27.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/07/2022, p: 19/07/2022)

Destarte,
acolho
a preliminar suscitada para reconhecer a legitimidade do requerido BANCO BRADESCO para responder quanto ao desconto do débito em discussão.-

VOTO–PREJUDICIAL DE MÉRITO-PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Em suas contrarrazões, arguiu a
requerida
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
que ocorreu a prescrição do direito de ação da autora, entendendo que na hipótese, aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante
artigo 206, § 3º, incisos IV a VI, do Código Civil.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

No caso, como se extrai da petição inicial de ID nº 235489682, que os citados descontos se iniciaram em 05/07/2019 com término em 06/09/2019

e o ajuizamento da ação se deu em
10/10/2022
, à espécie não há falar-se em prescrição, pelo que,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora
MARGARETH INES SILVA DE MORAES
ajuizou
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
PSERV -
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A
, aduzindo, em síntese, é beneficiária de pensão perante o INSS, a qual recebe através da conta que possui no banco requerido.

Alegou que ao consultar o histórico dos seus extratos bancários, constatou que o banco requerido estava debitando os valores de R$72,00 no período entre 05/07 a 06/09/2019, sob o título de “PAGTO ELETRON COBRANÇA – PSERV”, os quais totalizam o montante de R$216,00.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade dos citados descontos, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citados, os requeridos apresentaram contestações, sendo que, preliminarmente
, argui o
BANCO BRADESCO S/A
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizou nenhum contrato com a autora, mas sim a empresa
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV)
, sendo que no caso atuou como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, ambos os requeridos sustentaram a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Yale Sabo Mendes

Inconformados, recorreram a requerida
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV)
e a parte autora.

Pois bem.

No que tange ao
recurso da requerida -

PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV)
, de se destacar que este sequer deve
ser conhecido.

Isto porque, consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, após o DEJAUX ter certificado que
“[...] Não foi identificado o pagamento do preparo [...]”
(sic. ID nº 236911155) do recurso fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID nº 237561682).

A apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID nº 240923182, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. ”
(TJMT – RAC Nº 1030959-64.2019.8.11.0041, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto,
não conheço
do recurso da
requerida -

PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV)
por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual declaro deserto por força do art. 1.007 do NCPC.

Por sua vez, de se destacar que em razão do não conhecimento do recurso da requerida
-
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV)
, restou incontroverso
à ausência da contração do pacote de serviço denominado
“PAGTO ELETRON COBRANÇA – PSERV”
entre as partes, posto que não houve recurso do requerido
BANCO BRADESCO S.A
, quanto a referida matéria.

Destarte, passo à análise do recurso da autora.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado o desconto indevido no benefício da autora, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tal valor ser na forma simples.

Do dano moral

No que concerne à pretensão da autora de indenização por danos morais, o recurso também não procede.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 235489682 que a autora/apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos extrapatrimonais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
. ”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condena-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.º do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:

19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelante, afigura-se escorreita a sentença recorrida quanto a sua não fixação.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz
a quo
, determinou a sucumbência na forma recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC/, porque as partes haviam decaído de parte de seus pedidos.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ademais,
afigura-se descabida a pretensão
da apelante/autora de majoração da verba honorária, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante os termos do artigo 85, §2do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso da requerida

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - (PSERV),
e
dou parcial
provimento
ao recurso da autora, tão somente para reconhecer a legitimidade do requerido – BANCO BRADESCO S.A para responder quanto ao desconto do débito em discussão, permanecendo, no mais a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024